Tribunal: TJDFT
Processo: 0741660-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741660-26.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIA HELENA GARCIA DE ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Ante a perda do interesse recursal decorrente da desconstituição da penhora nos autos da execução que veio a ser extinta (Proc. 0009848-51.2014.8.07.0001), não conheço do apelo. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 19/02/2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator